Tribunal: STF
Processo: ARE 1282364
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DMLU. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. URV. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. PERDAS SALARIAIS NÃO EVIDENCIADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O Governo Federal editou as Medidas Provisórias nºs 434/94, 457/94 e 482/94, com a implantação do Plano Real, posteriormente convertidas na Lei nº 8.880/94, por meio das quais se estabeleceu a conversão dos vencimentos dos servidores públicos de Cruzeiros Reais em URV. O STF, no âmbito do julgamento do RESP nº 561.836/RN, reconheceu a inconstitucionalidade das leis municipais e estaduais nas hipóteses em que sejam incompatíveis com a Lei nº 8.880/94, sobretudo quando acarretarem redução dos vencimentos a seus servidores, ante a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário. No caso do Município de Porto Alegre, ao qual pertence o DMLU, é notório que o mencionado ente procedeu à conversão remuneratória sem a devida observância à Lei Federal em voga, aplicando a Lei Municipal nº 7.428/94. Não obstante, tem-se constatado que a Lei Municipal não ocasionou prejuízos aos servidores, pois sua aplicação não lhes causou perdas salariais, o que, inclusive, foi corroborado por perícia técnica. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso VI; 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 631444 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 539), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 10/12/2012.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente